Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710534-83.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENILTON MOREIRA DOS SANTOS APELADO: ESPOLIO DE VIVALDO MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em 19/6/2020, na origem, ZENILTON MOREIRA DOS SANTOS ajuizou ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança em desfavor de VIVALDO MOREIRA DOS SANTOS, seu irmão, ao argumento de que, com o falecimento da genitora das partes, autor e réu herdaram de sua genitora imóvel exclusivamente ocupado apenas pelo demandado. Pediu arbitramento de aluguéis mensais, bem como o pagamento de aluguéis alegadamente devidos desde agosto de 2012 (ID6589905). Em 9/9/2020, VIVALDO MOREIRA DOS SANTOS apresentou contestação c/c reconvenção, patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Aduziu não serem cabíveis aluguéis por não ter o requerente contribuído com a construção da casa e benfeitorias existentes no imóvel. Subsidiariamente, argumentou que os aluguéis seriam devidos a partir da citação, que sujeitos a prescrição trienal e se restringiriam a R$300,00/mensais. Em reconvenção, pediu: "i)o reconhecimento de que as diversas benfeitorias realizadas no imóvel, tanto antes, como depois da morte da genitora das partes, se deu exclusivamente pelos esforços do reconvinte, e, assim, na hipótese de venda futura do bem, o quinhão que caberá ao reconvindo deve ser limitado a 50% (cinquenta por cento) da terra nua, desconsiderada a construção existente; ii) subsidiariamente, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, o reconvindo deve ser condenado ao pagamento do percentual de 50% dos gastos totais com as benfeitorias realizadas no imóvel pelo reconvinte, ou do valor patrimonial acrescido ao lote em decorrência das benfeitorias, o que for maior, tudo com juros e correção monetária, admitida a compensação pelo reconvindo na hipótese de condenação ao pagamento de aluguéis, ou ainda com o seu quinhão referente a venda do imóvel, o que ocorrer primeiro; iv) reconhecimento quanto ao direito de retenção pelas benfeitorias realizadas” (ID65899828). Em 17/11/2020, VIVALDO MOREIRA DOS SANTOS apresentou procuração com outorga de poderes a Daniela Stefany Pereira Galvão, OAB/DF 63.306 (ID65899849). Em 18/5/2021, VIVALDO MOREIRA DOS SANTOS faleceu (certidão de óbito – ID65899869). Em 7/6/2021, pelo despacho de ID65899871, determinada “a substituição do polo passivo pelo ESPOLIO DE VIVALDO MOREIRA DOS SANTOS, representado pelo cônjuge Juliana Batista Plácido”. Em 12/12/2023, a causídica Daniela Stefany renunciou ao mandato (ID65899906). Em 29/1/2024, JULIANA BATISTA DANTAS, viúva do falecido (certidão de óbito – ID65899869), compareceu aos autos com procuração em seu nome (e não do espólio - ID65899911) e, em 25/4/2024, apresentou alegações finais (ID65899929). Sobreveio a sentença recorrida, pela qual julgado parcialmente procedente o pedido principal e parcialmente procedente o pedido reconvencional (ID65899931). ZENILTON MOREIRA DOS SANTOS apelou (ID65899936) e, no ID65899939, ESPÓLIO DE VIVALDO MOREIRA DOS SANTOS apresentou contrarrazões. Intimado o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas em contrarrazões, não se manifestou (certidão – ID66491678). Muito bem. Conforme artigo 110, CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Como se viu, falecido o réu, não houve a habilitação do seu espólio nos autos. E “o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, quando houver abertura de inventário, mediante assinatura do termo de compromisso, sendo permitida a indicação de administrador provisório nas hipóteses de ausência de inventário ou do compromisso do inventariante, e apenas até a formalização do processo” (Acórdão 1777990, 07323546520238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, procuração apresentada na pessoa de JULIANA BATISTA DANTAS, viúva do falecido e inventariante (ID65899939), não supre a irregularidade. Assim, intime-se JULIANA BATISTA DANTAS para que regularize a representação processual do ESPÓLIO DE VIVALDO MOREIRA DOS SANTOS sob pena de não apreciação de contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora